Tribunal: STF
Processo: RE 1456118
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. VÍCIO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA ANULAR O JULGAMENTO PROFERIDO NO TRIBUNAL A QUO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (n. 0001019-79.2013.8.26.0424), proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em desfavor de Luiz Carlos Tiepo, na qual se sustenta que o requerido, no período de 3/1/2005 a 22/4/2009, laborava na Prefeitura de Pariquera-Açu e também como concursado no Estado de São Paulo, na Secretaria Estadual da Saúde, acumulando de forma indevida cargos públicos, sem o conhecimento da administração. 



    II - Julgaram-se procedentes os pedidos formulados. Interposto recurso de apelação, a sentença lançada foi parcialmente reformada apenas para afastar a condenação da multa civil de 30 vezes a remuneração recebida pelo agravante. 



    III - Em fase de cumprimento de sentença, foi proferida decisão na ação civil pública de determinação de expedição de ofícios, requeridos pelo autor, endereçados aos órgãos competentes, informando a respeito das punições impostas ao réu de perda da função pública e proibição de contratar com o poder público. 



    IV - Interposto recurso de apelação, houve o afastamento apenas da condenação ao pagamento de multa civil de 30 vezes o valor da remuneração recebida, não logrando êxito em nenhum dos demais recursos interpostos buscando a modificação da sentença lançada. 



    V - Devolvidos os autos à origem, houve determinação de expedição de ofícios aos órgãos competentes, comunicando as punições de perda da função pública e de proibição de contratar com o poder público, decisão que deu ensejo a interposição de agravo de instrumento pela parte, lançando o Tribunal de origem a decisão objurgada, nos seguintes termos: ‘Como se vê, a decisão ora agravada, que determinou a expedição de ofícios aos órgãos competentes, informando a respeito das penalidades impostas ao réu, não está incluída na relação mencionada no referido dispositivo legal, inviabilizando o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal. Ademais, a jurisprudência do C. STJ é no seguinte sentido: Não se conhece de recurso sem previsão legal’ (Petição n. 4.363/MG 2005/0194663-2; Relator o Ministro Hamilton Carvalhido; j. 25.4.06). [...] De outra parte, a hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp nº 1.696.396; REsp nº 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). Isso porque, ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, decorrente da inutilidade do julgamento posterior da questão por ocasião da interposição do recurso eventualmente cabível. Finalmente, não há nenhum óbice à imposição da pena de cassação da aposentadoria, a despeito da inexistência de expressa previsão na Lei Federal nº 8.429/92, ante o reconhecimento judicial da prática de atos de improbidade administrativa (STJ; AgInt no Recurso em Mandado de Segurança n° 54.740/SP; Rel. o Min. Francisco Falcão; j. 17.9.19). Portanto, o não conhecimento do inconformismo voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação. ‘



    VI - Diante dos fundamentos apresentados para afastar o cabimento do agravo de instrumento à hipótese pretendida pela parte, da análise do caso concreto apresentado, mostram-se presentes os requisitos necessários a autorizar a interposição de agravo de instrumento. 



    VII - Isto porque, ao que se vê das possibilidades postas à disposição da parte a insurgir-se quanto à decisão lançada em cumprimento de sentença, verifica-se que o agravo de instrumento mostra-se como única alternativa possível, mostrando-se a rejeição do referido recurso medida que viola o princípio de acesso à Justiça constante no art. 5º, XXXV, do art. 5º da Constituição Federal. 



    VIII - Ademais, verifica-se que a urgência do agravante decorre, sim, da inutilidade do julgamento da questão via recurso cabível, estando presente a referida urgência justamente do fato de encontrar-se na iminência de se ver privado da percepção de seus proventos de aposentadoria. Por evidente, esgotaram-se as demais vias recursais pretéritas a decisão que determinou a expedição de ofícios de comunicação das sanções aplicadas em sentença, mostrando-se medida possível a interposição de agravo de instrumento pela parte. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.875.150/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020. 



    IX - Por outro viés, no tocante especificamente à sanção de perda da função pública, necessário que se considere o fato de que o recorrente já exercia há muito, como concursado, o cargo de servidor da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, cargo no qual efetuou os devidos recolhimentos previdenciários, culminando em sua aposentadoria nos dias atuais. 



    X - Ademais, oportuno destacar o entendimento firmado por esta Corte de que o magistrado não tem competência para aplicar pena de cassação de aposentadoria a servidor público condenado por ato de improbidade administrativa. 



    XI - Isto porque a Lei Federal n. 8.429/1992 é lei especial e posterior à Lei n. 8.112/1990, disciplinando, especificamente, ‘as sanções aplicáveis aos agentes públicos’ que incorram nos atos de improbidade administrativa previstos na referida legislação. Portanto, no âmbito da persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador, não sendo competência do Judiciário estender ou adequar referidas sanções de modo diverso àquelas inicialmente determinadas. 



    XII - Vale dizer, no tocante às penalidades de demissão e de cassação de aposentadoria, que estas serão aplicadas, privativamente, pela autoridade máxima da administração pública no nível federativo do respectivo ramo do poder ou Ministério Público, nos termos do disposto no art. 141, I, da Lei n. 8.112/1990, que prevê a aplicação das penalidades disciplinares e a competência específica do responsável por sua atribuição. 



    XIII - No caso dos autos, verifica-se que não se trata de sanção imposta na esfera administrativa, mas penalidade aplicada em ação de improbidade de forma específica como perda de função pública, e não cassação de aposentadoria. Nesse mesmo sentido: EREsp n. 1.496.347/ES, relator Ministro Herman Benjamin, relator p/ acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 28/4/2021). 



    XIV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para o fim de reformar a decisão dos autos do Agravo de Instrumento n. 2 2283529-35.2019.8.26.0000, que não conheceu do recurso, reconhecendo o erro de julgamento da Quinta Câmara de Direito Público por negativa de vigência ao disposto no art. 1.015 do CPC; e afastou a condenação de cassação de aposentadoria. 



    XV - Agravo interno improvido”.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação dos artigos 5º, caput e inciso XXXVI, 37, § 4º, e 41, § 1º, da Constituição Federal.



    O recorrente sustenta, em síntese, que “[a]dmitir a permanência do condenado por improbidade à perda do cargo, nos quadros da Administração Pública, como aposentado da função, mesmo após comprovada a gravidade de sua conduta, esvazia a proteção que se visa promover por meio da ação de improbidade”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo “provimento do recurso extraordinário”. O parecer foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA PENA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. 



    - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, uma vez que o acórdão atacado diverge da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADPF nº 418/DF, concluiu que a imposição de sanções de perda de cargo ou cassação de aposentadoria se “COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (ADPF nº 418, Tribunal Pleno, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 30/4/20.”



    Transcreve-se passagem do voto do Min. Alexandre de Moraes, no bojo da referida ADPF nº 418/DF que bem delimita o entendimento desta Corte sobre a questão ora análise:



    “(...).



    Da mesma forma, já sob a égide da Emenda Constitucional 20/1998, que assegurou aos servidores públicos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, o regime de previdência de caráter contributivo, a jurisprudência do STF permaneceu assentando a constitucionalidade da penalidade de cassação de aposentadoria. Confira-se, por exemplo, o precedente abaixo (grifos nossos):



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA: IMPROCEDÊNCIA. Lei 8.112/90. I.- Processo administrativo disciplinar: o quadro orgânico da legalidade no que toca à apuração de faltas disciplinares dos servidores públicos, na forma da Lei 8.112/90. II.- Servidor público submetido a processo administrativo de forma regular, no qual foi-lhe assegurado o direito de defesa. Inocorrência de cerceamento de defesa. III.- O Supremo Tribunal Federal assentou que não é inconstitucional a penalidade de cassação de aposentadoria: Lei 8.112/90, art. 127, IV: MS 21.948/RJ, Relator Ministro Néri da Silveira, Plenário, 29.9.94, "D.J." de 07.12.95. IV.- Inocorrência de violação ao princípio da proporcionalidade na aplicação da penalidade. V.- R.M.S. não provido (RMS 24.557, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 26/9/2003).



    E a mesma orientação vem sendo adotada após a promulgação da Emenda Constitucional 41/2003, considerando também o caráter contributivo e solidário do regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos. Destaco os seguintes julgados abaixo (grifos aditados):



    AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 142, I E § 2º, DA LEI N. 8.112/90. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS A INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DISCIPLINAR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICABILIDADE. INFRAÇÕES PRATICADAS DE FORMA CULPOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito, da Administração Pública Federal, de punir seus servidores prescreve em cinco anos quanto às infrações passíveis de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão, contados a partir da data em que o fato tornou-se conhecido [art. 142, I e § 2º, da Lei n. 8.112/90]. 2. O fato do servidor público ter atendido aos requisitos para a concessão de aposentadoria não impede a instauração de processo administrativo para apurar a existência de falta eventualmente praticada no exercício do cargo. Precedente [MS n. 21.948, Relator o Ministro NÉRI DA SILVEIRA, DJ 07.12.95]. 3. O Presidente da República prescinde do assentimento do Tribunal de Contas da União para exercer sua competência disciplinar. Precedente [MS n. 20.882, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 23.09.94]. 4. Não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário, o Tribunal tem confirmado a aplicabilidade da pena de cassação de aposentadoria. Precedente [MS n. 23.299, Relator o Ministro SEPULVEDA PERTENCE, DJ 12.04.2002]. 5. A alegação de que os atos administrativos teriam sido praticados de forma culposa reclama dilação probatória incompatível com o mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (MS 23.219 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 19/8/2005)



    AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à ordem e à economia públicas verificado. II – O Plenário Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes: MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, MS 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e MS 23.219-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau. III – Impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (STA 729 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 23/6/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Pena de cassação de aposentadoria aplicada a ex-Auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990). 2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. 3. Nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, ‘para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei’. 4. Recurso desprovido (RMS 34.499 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017) 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1.168.516 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/8/2019) 



    Cito ainda outros precedentes que encampam a ideia da constitucionalidade da aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria de servidores públicos: RMS 35.711 ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 14/6/2019; ARE 1.092.355 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/5/2019; ARE 1.153.485 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/5/2019; ARE 1.056.328 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 24/8/2018; AI 504.188 ED, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 11/11/2005; entre outros.



    A propósito, confiram-se, também, os seguintes trechos do voto do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, por ocasião do julgamento do MS 23.299, em que prevaleceu o entendimento da constitucionalidade da aplicação da cassação de aposentadoria:



    Não há cogitar, igualmente, de ofensa ao ato jurídico perfeito da aposentadoria: a cassação da inatividade remunerada do servidor público é pena disciplinar legalmente prevista, a qual não se pode opor, como ato jurídico intangível, a concessão da aposentadoria, cuja existência, ao contrário, constitui o antecedente necessário de sua aplicabilidade.



    De resto – como já assentado sem discrepância pelo Tribunal - ‘o ato jurídico perfeito impede que se desconstitua aposentadoria pela aplicação de lei posterior a ela, mas não há que se invocar esse princípio, que se situa no âmbito do direito intertemporal, para se pretender a inconstitucionalidade de lei que, com relação às aposentadorias ocorridas posteriormente a esta, comine sua cassação pela prática, na atividade – e, portanto, anteriormente à sua concessão -, de falta punível com demissão’. 



    É irrelevante, por fim, que a Constituição não aluda a tal penalidade, desde que não possua – como efetivamente não possui – qualquer dispositivo ou princípio com ela incompatível. (MS 22.728, Moreira Alves, DJ de 13-11-98)’. (MS 23.299, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 12/4/2002)



    As teses de não recepção levantadas pelas Requerentes, no tocante à suposta compatibilidade dos arts. 127, IV, e 134 da Lei 8.112/1990 com o texto das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, já foram amplamente discutidas por esta CORTE, de modo que não se pode falar em revogação, por normas constitucionais, da penalidade de cassação de aposentadoria de servidor público prevista em lei. 



    Por outro lado, no que se refere à alegação de que, a partir da EC 3/1993, os “proventos e pensões deixaram de constituir um ‘prêmio’ e passaram a constituir um ‘direito’ decorrente da contribuição previdenciária”, é preciso se ter em mente que, de fato, a referida emenda alterou o panorama do sistema previdenciário do regime próprio, passando o ente público e os próprios servidores públicos a contribuir com o custeio do sistema.



    Atualmente, o art. 40 da Constituição Federal possui a seguinte redação, dada pela EC 41/2003:



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.



    Nessa sistemática, foram instituídas duas características relevantes para o sistema do regime próprio: caráter contributivo e o princípio da solidariedade. Sintetizando a matéria, assim disse o eminente Min. ROBERTO BARROSO (grifos nossos):



    Embora o duplo caráter do regime próprio de previdência confira ao legislador razoável margem de livre apreciação para a sua concreta configuração, o dever de harmonizar as suas dimensões solidária e contributiva impõe o afastamento de soluções radicais. Assim, o caráter solidário do sistema afasta a existência de uma simetria perfeita entre contribuição e benefício (como em um sinalagma), enquanto a natureza contributiva impede a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer contraprestação, efetiva ou potencial (RE 593.068-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 22/3/2019)



    Como se viu, a mudança promovida pelas Emendas Constitucionais mencionadas estabeleceu o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para funcionamento do regime próprio, no qual demanda-se uma atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. Em razão dessa sistemática, não se pode dizer que a contribuição previdenciária paga pelo servidor público seja um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



    Como bem lembrado pela AGU (Peça 27):



    Não merece prosperar, outrossim, a alegação das autoras no sentido de que a cassação de aposentadoria representaria ofensa ao princípio da moralidade, haja vista gerar enriquecimento ilícito da União. Com efeito, diante do caráter universal e solidário do custeio da seguridade social, não se verifica a existência de mera relação sinalagmática de pagamento de contribuição e fruição do benefício.



    Portanto, mesmo considerando a promulgação das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, entendo que a previsão de aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria de servidor público não foi revogada pelo texto constitucional, principalmente no que diz respeito ao regime de previdência instituído pelo art. 40 da Constituição Federal.



    É importante registrar que a Constituição Federal estabeleceu expressamente, no art. 41, § 1º, as hipóteses em que o servidor público estável poderá perder seu cargo público, desde que seja: (i) em virtude de sentença judicial transitada em julgado; (ii) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; e (iii) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.



    A perda do cargo público, portanto, foi prevista no texto constitucional como uma medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública, principalmente quando existente prática de falta grave ou ato ilícito. 



    Assim, quando a falta grave praticada pelo servidor, ainda em atividade, só for constatada durante sua aposentadoria, a penalidade cabível é a cassação da aposentadoria. Isso porque se o ato ilícito fosse conhecido à época de sua prática e fosse aplicada a pena de demissão, o servidor perderia o cargo e sequer teria direito à aposentadoria.



    Essa conclusão fica bem evidenciada na doutrina de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:



    Registre-se, por oportuno, que não há direito adquirido do ex-servidor ao benefício da aposentadoria, se tiver dado ensejo, enquanto em atividade, à pena de demissão. Por isso, inteiramente cabível a cassação da aposentadoria. (Manual de Direito Administrativo, 25ª edição, São Paulo: Atlas, 2012, p. 718)



    Como bem explicado pela PGR em sua manifestação (Peça 69):



    A possibilidade de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade é sanção correspondente à demissão administrativa (inclusive a daquele que já tenha implementado os requisitos legais de aposentação, mas permaneça em atividade), em que o servidor igualmente perde, de forma proporcional ou total, a expectativa de retribuição decorrente das contribuições que fez ao longo da vida funcional.



    A diferença entre os institutos da demissão e da cassação de aposentadoria concentra-se na época em que for constatado o ato ensejador de punição com a perda do cargo. Isto é, se o servidor se encontrar em atividade, torna-se possível a aplicação da demissão; caso contrário, se já estiver aposentado, aplica-se a penalidade de cassação da aposentadoria. Cogitar-se de tratamento diverso, no caso, para servidores ativos e aposentados, implicaria, inclusive, a adoção de solução não isonômica e, portanto, inconstitucional. Representaria, além disso, indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    Dito de outro modo: a impossibilidade de punição de servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso, entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa.



    Diante de todo o exposto, CONHEÇO da presente Arguição e a JULGO IMPROCEDENTE.



    É o voto.”



    Cite-se, ainda, neste mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PREJUÍZO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra ato do Advogado-Geral da União que aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, ao se concluir que a recorrente, Advogada da União ao tempo dos fatos, incorreu em apropriação de benefícios previdenciários indevidamente depositados pelo Estado do Rio Grande do Sul em favor de sua mãe, então já falecida, ao longo de 12 (doze) anos. 2. A recorrente não trouxe qualquer prova pré-constituída que afaste as provas constantes do PAD. Impossibilidade de instrução probatória no curso do writ que permita a revisão da conclusão administrativa. 3. O caráter contributivo do regime próprio de previdência social não impede a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria, conforme entendimento firmado na ADPF 418. 4. Agravo a que se nega provimento. (RMS nº 37.824 - AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 22/8/22).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Militar. Cassação de proventos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A discussão acerca da incompetência do Tribunal de Justiça Militar estadual para determinar a pena de cassação dos proventos da inatividade em decorrência da perda de graduação demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, os quais são inviáveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. A Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1056328 - AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/8/18).



    Insta consignar que essa compreensão é consentânea com a hipótese tratada nesse feito que versa sobre a pena de perda de cargo aplicada no bojo de ação de improbidade administrativa e sua ulterior conversão em cassação da aposentadoria. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.05.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO LICENCIADO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. PERÍODO EM QUE ESTEVE REINTEGRADO NOS QUADROS DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI FEDERAL Nº 8.429/92. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Lei Federal 8.429/1992) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição Federal e incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 



    2. A alegada afronta ao devido processo legal e ao contraditório, com apoio no argumento de que a sentença aplicou penalidade diversa do pedido inicial do Minist